Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-47.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Cível / Incorporação Imobiliária
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tutela Cautelar de Urgência – Seguro-garantia imobiliário - Pretendida sustação da excussão de garantia securitária – Apólice contratada pelas demandantes para assegurar a indenização pelo inadimplemento de obrigações assumidas em escritura pública de confissão de dívida, novação e promessa de dação em pagamento – Autoras que não lograram comprovar a edificação do empreendimento –

Ementa:
Tutela Cautelar de Urgência – Seguro-garantia imobiliário - Pretendida sustação da excussão de garantia securitária – Apólice contratada pelas demandantes para assegurar a indenização pelo inadimplemento de obrigações assumidas em escritura pública de confissão de dívida, novação e promessa de dação em pagamento – Autoras que não lograram comprovar a edificação do empreendimento – Cancelamento da incorporação, ademais, que se deu sem a aquiescência dos requeridos – Descumprimento das obrigações que é inconteste – Força maior decorrente da pandemia da covid-19 – Inocorrência – Precedentes desta E. Corte - Excussão da garantia que traduz o regular exercício do direito pelos segurados – Fixação dos honorários conforme os critérios de equidade – Inadmissibilidade – Tese estabelecida pelo C. STJ em recurso repetitivo – Pedidos improcedentes - Sentença mantida – Apelo desprovido.